Tribunal: TJSP
Processo: 1000892-08.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação anulatória de escritura pública de compra e venda c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais – Questão específica, relacionada a bem imóvel, que não se enquadra na competência comum das Subsecções de Direito Privado (Resolução no 813/19) - Competência exclusiva de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado 1 do e. Tribunal de Justiça (1a a 10a Câmaras),

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação anulatória de escritura pública de compra e venda c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais – Questão específica, relacionada a bem imóvel, que não se enquadra na competência comum das Subsecções de Direito Privado (Resolução no 813/19) - Competência exclusiva de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado 1 do e. Tribunal de Justiça (1a a 10a Câmaras), nos termos da Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000964413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000892-08.2019.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é
apelante/apelado PEDRO LUIZ GODINHO, são apelados/apelantes PAULO
SANDRO DE ALMEIDA PIRES e JOAO ROSSETTO.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, e determinaram
a remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito Privado 1 (1a a 10a
Câmaras) desta e. Corte. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000892-08.2019.8.26.0136 - V. 48135
2-gl

COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR 1a VARA
APTE(S)/APDO(S): PEDRO LUIZ GODINHO; PAULO SANDRO DE ALMEIDA PIRES e
JOÃO ROSSETTO (recurso adesivo)
JUIZ (A): MARCELO STABEL DE CARVALHO HANNOUN
VOTO No 48135
COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação anulatória de
escritura pública de compra e venda c/c obrigação de
fazer e indenização por danos morais
Questão
específica, relacionada a bem imóvel, que não se
enquadra na competência comum das Subsecções de
Direito Privado (Resolução no 813/19) - Competência
exclusiva de uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado 1 do e. Tribunal de Justiça (1a a 10a Câmaras),
nos termos da Resolução no 623/2013 - Recurso não
conhecido.
Apelação contra a r. sentença de fls. 1366/1376
que julgou parcialmente procedente ação anulatória de escritura pública c/c
obrigação de fazer e indenização por danos morais, fundada em bem
imóvel. O autor pede que o corréu João seja impelido a lhe transferir a
propriedade da parte ideal (2/12 avos) do imóvel objeto da lide, eis que
restou judicialmente reconhecido que ele é o proprietário do bem; faz jus a
ser indenizado por danos morais, face à venda simulada realizada pelos
réus, no intuito de prejudicá-lo, e; os honorários advocatícios sucumbenciais
sejam arbitrados com base no art. 85, §2o, do CPC (fls. 1397/1417).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000892-08.2019.8.26.0136 - V. 48135
3-gl
Os réus, em recurso adesivo, alegam que a
transação imobiliária havida entre eles foi regular. Subsidiariamente, pedem
que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados com base no valor que o
autor efetivamente decaiu, isto é, R$280.000,00 (fls. 1430/1436).
Os recursos foram processados e respondidos
(fls. 1422/1429; 1442/1450).
É o relatório.
O autor assevera que, junto com dois amigos,
adquiriu, em 1998, um lote de terreno localizado no loteamento 'Pontal', nas
margens da represa de Jurumirim, em condomínio com outras pessoas,
tendo sido lavrado contrato de compra e venda em nome de Roberto Ovile,
o qual ficou com a obrigação de posteriormente partilhar o loteamento com
os demais condôminos, tendo tomado posse desde então (lote 'L') e vindo,
posteriormente, a adquirir as frações dos seus amigos.
Alega que Roberto, além de exclui-los da partilha
registrando sua parte ideal em nome de terceiros -, também promoveu
contra eles ação reivindicatória, a qual foi julgada improcedente, legitimando
a sua aquisição. Ato contínuo, o corréu João veio a promover contra ele e
seus amigos outras duas ações reivindicatórias, as quais foram julgadas
extintas, por litispendência e por coisa julgada, eis que baseadas nos
mesmos fatos descritos na primeira ação reivindicatória.
Ainda,
aduz
que,
em
29/01/19,
os
réus
celebraram contrato de compra e venda simulada, passando a constar o
corréu Paulo como atual proprietário, tendo o mesmo, por conseguinte, lhe
encaminhado notificação extrajudicial, determinando a desocupação do
imóvel em 15 dias, pena de ajuizamento de (outra) ação reivindicatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000892-08.2019.8.26.0136 - V. 48135
4-gl
Diante dessa situação, propôs a presente ação, a
fim de que fosse declarada nula a escritura de venda e compra do imóvel
entabulada entre os réus, além de impelir o corréu João a transferir o imóvel
(2/12 avos) a ele, legítimo proprietário dessa porção e, ainda, fosse
indenizado por danos morais.
Com efeito, nota-se que a causa de pedir e os
pedidos, principalmente o declaratório, estão vinculados à anulação da
escritura de venda e compra de bem imóvel celebrada entre os réus, sendo
certo que tal se trata de matéria exclusiva da Seção de Direito Privado 1,
conforme art. 5o, 'I.25', da Resolução no 623/2013, a saber: “Ações relativas a
compra e venda, compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de
direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória, que tenham por objeto
coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos
administrativos”.
Ressalte-se que, nos termos da Resolução no
813/2019, a competência comum às Subseções de Direito Privado cingem-
se às ações relativas a 'compromisso de compra e venda', 'cessão' e
'promessa de cessão de direitos de compromissos', de modo que a presente
demanda não se enquadra nessas situações.
Nesse sentido, confira-se entendimento desta c.
Corte em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA
RECURSAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA
E REGISTRO PÚBLICO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. Compete a uma das Câmaras da
Primeira Subseção de Direito Privado deste Tribunal de
Justiça julgar os recursos nesta hipótese, nos termos do
art. 5o, inciso I.25, da Resolução no 623/2013, com a nova
redação dada pela Resolução no 813/2019. Hipótese dos
autos que não se amolda a competência comum das
Subseções
prevista
na
Resolução
no
813/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000892-08.2019.8.26.0136 - V. 48135
5-gl
Precedentes. RECURSO DOS EXECUTADOS NÃO
CONHECIDO, com determinação de redistribuição”1.
Por oportuno, cumpre observar que, não obstante
o agravo de instrumento no 2108254-72.2019.8.26.0000 (fls. 1216/1217)
tenha sido apreciado por esta c. Câmara, tal fato não gera a prevenção
anotada (fls. 1456), na medida em que o estabelecido no art. 105 não se
aplica às regras de competência recursal, de natureza absoluta, dispostas
no art. 103, ambos do Regimento Interno desta c. Corte.
Ante o exposto, não conheço do recurso, e
determino a remessa dos autos a uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado 1 (1a a 10a Câmaras) desta e. Corte.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 AI no 2141837-14.2020.8.26.0000, Rel(a). Des(a). BERENICE MARCONDES CESAR, 28a C., j.
em 30/06/20.